Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018715-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SABRINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.958.071-51 (AGRAVANTE), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (AGRAVANTE), LAIS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 039.460.641-83 (AGRAVANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (AGRAVADO), THALITA FARIA GOMES - CPF: 130.169.837-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER WIGUER CARMO SILVA - CPF: 046.756.291-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DE LIMA GIURIATI - CPF: 054.126.601-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DANTAS TOSCANO - CPF: 043.305.531-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA QUE OS REQUERIDOS EXCLUAM QUAISQUER MENSAGENS OFENSIVAS IMPUTADAS AO AUTOR, SOB PENA DE MULTA, BEM COMO SE ABSTENHAM DE IMPORTUNAR, ACHINCALHAR, FAZER USO DO NOME DO AUTOR OU DE SUA FAMÍLIA E DETERMINOU O AFASTAMENTO/SUSPENSÃO DOS DISCENTES/RÉUS DAS DISCIPLINAS LECIONADAS PELO REQUERENTE – VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO PREVISTO NO ART. 6o, DA CF/88 – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante se justifique o deferimento da antecipação de tutela, a fim de que os agravantes sejam compelidos a excluir publicação de conteúdo ofensivo ou pejorativo, por outro lado, não se mostra razoável e proporcional o impedimento aos agravantes de assistirem as aulas lecionadas pelo agravado, visto que sequer foi requerida pelo autor na sua exordial.

Isso porque tal ato os impediria de participarem de atividades acadêmicas relacionadas à matéria, inclusive da realização de provas e trabalhos, vindo a prejudicar a conclusão do curso pelos discentes, em afronta ao
direito fundamental dos agravantes à educação, encartado no art. 6o da CF, pois se encontram impedidos de estudar regularmente.

Com efeito, o caso em tela envolve o aparente conflito entre direitos fundamentais de importância inconteste, quais sejam o direito à honra e a imagem, de um lado, e o direito à educação, de outro, sendo que, em sede de tutela antecipada, não se pode garantir a prevalência do alegado direito da parte autora, face ao direito da parte demandada, de frequentar as aulas do curso de Direito na Instituição de Ensino.

Em sendo assim, vê-se que o requisito da probabilidade do direito ressai do arcabouço legal que norteia a educação no Brasil, mormente considerando se tratar de direito fundamental; e o perigo de dano é notório, visto que os agravantes perderão as aulas no curso de Direito, a implicar na sua formação acadêmica.

A situação colocada revela a flagrante violação a direitos fundamentais dos agravantes, merecendo reparos a decisão agravada por se mostrar desproporcional e desarrazoada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SABRINA OLIVEIRA DE SOUZA, JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES e LAIS DE SOUZA ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 6991-24.2019.811.0008 – Código n. 157587, movida em seu desfavor por MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ, perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que deferiu a liminar pleiteada e determinou aos requeridos que excluam quaisquer mensagens ofensivas imputadas diretamente ou indiretamente ao requerente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), bem como que se abstenham de importunar, achincalhar, fazer uso do nome do Requerente ou de sua família, devendo guardar distância mínima de 50 metros fora do ambiente de trabalho em relação à parte autora, razão pela qual, determinou o afastamento/suspensão dos discentes/réus das disciplinas lecionadas pelo requerente, no Curso de Direito da UNEMAT (Campus Barra do Bugres-MT), até posterior decisão definitiva quanto a questão.

Em suas razões, anotam que o magistrado foi além do pedido ao determinar o afastamento/suspensão dos agravantes das disciplinas lecionadas pelo Agravado.

Sustentam que houve violação do princípio da proporcionalidade, bem como do direito fundamental a educação, pois os agravantes serão impedidos de frequentar as aulas do curso de direito em que estão matriculados, bem como violação ao disposto no § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, pedem pela concessão de liminar para anular ou suspender a decisão impugnada, no que se refere ao afastamento suspensão dos discentes/agravantes das aulas lecionadas pelo Agravado e, no mérito, seja dado provimento ao Agravo, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando aos Agravantes o seu direito fundamental à educação e ensino.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender a decisão impugnada, no que se refere ao afastamento/suspensão dos discentes/agravantes das aulas lecionadas pelo agravado, garantindo aos estudantes o direito de frequentar as aulas e as atividades acadêmicas relacionada a matéria, inclusive a realização de provas e trabalhos, situação que deve permanecer até julgamento do mérito deste agravo instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 28757487).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 29712461).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 34001999).

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito ante a ausência de interesse público (ID 34068973).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020